Tribunal: TJDFT
Processo: 0709044-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709044-66.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. EMBARGADO: ANTONIO ANDDRE SERPA DA SILVA D E C I S Ã O Nada a prover em relação ao postulado no ID 22746650, pois está exaurida a competência deste Órgão recursal para deliberar no presente feito, tendo em vista não ser detentor de competência para a promoção e/ou cumprimento do julgado, consoante disposição literal contida no art. 516, inciso II, do CPC. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à instância de origem, que deve observar o disposto na Portaria Conjunta no 48 de 02/06/2021. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de junho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator